Tribunal: TJBA
Processo: 8006692-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006692-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CLERIS DE ANDRADE BARBOSA e outros (9) Advogado(s): NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. FORO DA CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência territorial, determinando a remessa de ação indenizatória por danos ambientais para a comarca de Maragogipe. A demanda foi ajuizada na comarca de Salvador, sob o fundamento de que se trata do local do ato ou fato, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC, e de que os danos possuem abrangência regional, atraindo a incidência do art. 93, II, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro da Capital (Salvador) para o ajuizamento da demanda indenizatória por danos ambientais de âmbito regional; (ii) estabelecer se é possível a declinação de ofício da competência territorial pelo juízo de origem, em ação fundada em relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, nas relações de consumo, a competência territorial é absoluta, no entanto resta assegurando ao consumidor o direito de escolher o foro onde melhor possa exercer sua defesa, entre os previstos em lei, inclusive o do local do fato ou do domicílio do autor. 4. O art. 53, IV, “a”, do CPC autoriza expressamente o ajuizamento da ação de reparação de danos no foro do lugar do ato ou fato, critério observado no presente caso, uma vez que os danos alegados extrapolam a comarca de Maragogipe e atingem a região do recôncavo baiano e Salvador. 5. O art. 93, II, do CDC estabelece que, em se tratando de dano de âmbito regional, é competente o foro da Capital do Estado, hipótese aplicável ao caso concreto diante da extensão territorial dos danos alegados. 6. A jurisprudência do TJBA pacificou-se no sentido de reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo de Salvador em ações similares, sobretudo diante da natureza regional dos danos e da ausência de impugnação da competência pelas rés. 7. A declaração de ofício da incompetência territorial relativa é vedada pelo art. 65 do CPC, especialmente quando ausente manifestação das partes sobre a matéria, operando-se a prorrogação de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O consumidor pode ajuizar ação indenizatória por danos ambientais de âmbito regional no foro da Capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do CDC. 2. A competência territorial nas relações de consumo é absoluta, devendo respeitar os critérios legais sem admitir escolha aleatória de foro. 3. A declaração de ofício da incompetência territorial relativa é incabível, operando-se a prorrogação quando não arguida pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, IV, “a”, e 65; CDC, art. 93, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2337653/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2024; TJBA, AgInst nº 8034809-25.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 13.08.2024; TJBA, AgInst nº 8044568-13.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006692-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes JOSE CLERIS DE ANDRADE BARBOSA e OUTROS, e como Agravados VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA